Tribunal: TJPA
Processo: 0007235-33.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007235-33.2020.8.14.0040

APELANTE: BRUNO RODRIGUES MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cientificação formal do direito ao silêncio gera nulidade da confissão extrajudicial; (ii) verificar se houve equívoco na dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de aviso formal sobre o direito ao silêncio configura nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo, o que não se verifica quando a confissão é voluntária e acompanhada de provas autônomas.

4. Hipótese em que o recorrente teve ciência de suas garantias constitucionais no interrogatório extrajudicial e confessou espontaneamente, inexistindo vício de vontade ou coação.

5. Além disso, a confissão extrajudicial não constitui único fundamento de condenação, devendo ser corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais colhidos em juízo, suficientes para sustentar a condenação na espécie.

6. Verifica-se erro no cálculo da dosimetria, porquanto aplicada a fração de 1/3 sobre a pena intermediária de 4 anos, a reprimenda correta é de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e não a fixada na sentença (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A nulidade da confissão extrajudicial por ausência de aviso do direito ao silêncio somente se reconhece mediante demonstração de prejuízo efetivo. 2. A confissão extrajudicial voluntária, corroborada por provas autônomas, é válida e apta a sustentar a condenação. 3. Reconhecido o equívoco no cálculo dosimétrico, impositiva a retificação da pena definitiva aplicada ao recorrente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 837.406/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 762.905/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno Rodrigues Marques apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 23567333).

O apelante pleiteia pela absolvição, sob o argumento de nulidade da confissão extrajudicial em razão da ausência de cientificação do direito constitucional ao silêncio. Subsidiariamente, postula pela retificação da reprimenda, em virtude de equívoco aritmético (ID 23567344).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23567346), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25594496).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, e que objetiva a reforma da sentença condenatória, com o reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial, ou, subsidiariamente, pela retificação da dosimetria penal.

Com relação à alegada ausência do “Aviso de Miranda”, "o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (STJ,
AgRg no HC n. 837.406/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Quinta Turma, j. 02.10.2023).

Além disso, clarifico que “a condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica nos autos” (STJ,
AgRg no HC n. 762.905/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023).

No caso dos autos, o interrogatório extrajudicial do recorrente revela que houve a devida ciência das garantias constitucionais, oportunidade em que ratificou a versão apresentada aos agentes policiais, confessando voluntariamente à prática do delito imputado (ID 23567293, pág. 27-28).

Ressalte-se que a confissão extrajudicial não constitui, por si só, fundamento suficiente à condenação, devendo ser valorada em consonância com o acervo probatório, sendo que, na espécie, a confissão prestada pelo réu foi integralmente corroborada por elementos autônomos de prova, dentre os quais os depoimentos testemunhais colhidos em juízo (ID 23567333).

Assim, diante da ausência de coação, vício de vontade ou de demonstração de prejuízo efetivo, e considerando a suficiência dos elementos probatórios para a formação do convencimento judicial, não há que se cogitar a nulidade da confissão extrajudicial e, por conseguinte, a pretendida absolvição do recorrente.

No tocante a dosimetria penal, verifico que o juízo sentenciante fixou a basilar no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pena mantida na fase intermediária, sendo aplicada a fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“IV. DOSIMETRIA

O réu é primário; a culpabilidade do réu é normal ao tipo penal, não sendo narrado em juízo qualquer extrapolação; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, normais ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime também são as normais ao tipo penal de roubo, não tendo sido mencionada qualquer consequência excepcional.

Verifico que as circunstâncias do art. 59 do CP são todas favoráveis ao réu, motivo pelo qual considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente atenuante e agravante.

Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da existência de eventual atenuante. Neste sentido: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 STJ).

Ausente causa de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II do CP. Motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em uma pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL”. (ID 23567333).

Nesse contexto, considerando a incidência da fração de 1/3 sobre a pena intermediária de 4 anos de reclusão, a reprimenda definitiva do recorrente seria de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e não de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, como fixado na sentença.

Destarte, evidenciado o equívoco no cálculo dosimétrico levando a efeito na sentença condenatória, é impositiva a reforma da dosimetria penal com a fixação da reprimenda definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025